Tribunal: TJDFT
Processo: 0711109-35.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OCORRÊNCIA DE FURTO NAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA CONTRATANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, já que a empresa autora é destinatária final do serviço prestado pela empresa ré, qual seja, a realização de serviço de monitoramento/ vigilância. Por isso, esta responde objetivamente pelos danos a que der causa, nos termos dos arts. 2o, 3o e 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Muito embora a obrigação de empresa de vigilância seja de meio, não de resultado, tal regra deve ser afastada nos casos em que houver falha na prestação do serviço.
3. Considerando a rescisão contratual em razão da falha na prestação do serviço, deve ser restituída a quantia paga pelo consumidor.
4. Comprovado o prejuízo sofrido pela empresa autora com o furto de mercadorias em seu estabelecimento, é cabível a indenização pelos danos materiais.
5. Apelação conhecida e não provida.